Tribunal: TJDFT
Processo: 0719170-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719170-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GRUPO AZTECA COMERCIO, PROPAGANDA E MARKETING LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Nos termos dos artigos 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias quanto ao e-mail e comprovante de pagamento apresentados no ID 176266844 na origem pelos agravados, no valor da dívida cobrada. Manifeste-se, ainda, se remanesce interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora